Tribunal: TJMT
Processo: 1032699-10.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032699-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DINAMICA COMERCIAL AGRICOLA - CNPJ: 37.482.973/0001-14 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.884.627/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.884.627/0001-06 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CLEONI TEREZINHA DAMBROS RECH - CPF: 411.090.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS NARDI - CPF: 409.307.269-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO EUGENIO GIOTO - CPF: 833.742.308-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores em cumprimento de sentença, oriundo de ação de execução extinta por abandono da causa. Alegação de nulidade da intimação e excesso de execução.

II. Questão em discussão

A questão central em discussão consiste em saber se a intimação realizada no endereço de filial é válida.

III. Razões de decidir

A matéria relativa à aplicação da Súmula 240/STJ não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal e supressão de instância.

Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC, a intimação realizada na filial da pessoa jurídica e recebida por funcionário sem ressalva é válida, sendo aplicável ao caso, a teoria da aparência.

Ausência de demonstração de prejuízo processual ao agravante decorrente da intimação realizada.

Reconhecimento da correção dos cálculos homologados pelo magistrado de origem, não havendo excesso de execução comprovado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a intimação realizada em filial de pessoa jurídica e recebida por funcionário, sem ressalva, aplicando-se a teoria da aparência. 2. Não cabe alegação de nulidade processual quando não demonstrado prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1796247/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, Súmula 240; TJMG, RAC n.º 06560731220158130702, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. João Cancio, j. 21.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Ziláudio Luiz Pereira e outro, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a conversão em penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD, no curso de cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante, preliminarmente, invoca a aplicação da Súmula 240 do STJ, sustentando que a extinção do processo por abandono da causa sem requerimento expresso da parte adversa contraria o entendimento consolidado do Tribunal Superior. Assim, defende a nulidade da intimação que resultou na de extinção do processo e posterior cumprimento de sentença.

Não obstante, também defende a nulidade da intimação realizada no endereço de uma filial, sustentando que o ato processual deveria ter sido dirigido ao endereço indicado na petição inicial. Argumenta que a referida intimação viola o contraditório e o devido processo legal, configurando-se em vício insanável.

No mérito, aduz que “não identificou desconformidade nos cálculos do Magistrado, motivo pelo qual requer a homologação do valor estipulado”. Ainda, defende a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a reforma do
decisium
para reconhecer a nulidade frente à Súmula 240 do STJ, e consequente devolução do prazo; reconhecer a ausência de intimação válida e o desbloqueio do montante constrito; bem como o excesso de execução.

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de preclusão quanto às matérias referentes à nulidade da sentença, bem como inovação recursal quanto à aplicação da Súmula 240 do STJ, sob pena de supressão de instância. No mérito, pelo desprovimento do agravo (id. 258031169).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título executivo extrajudicial (0000857-85.1996.8.11.0040) contra Dinâmica Comercial Agrícola – ME e outros.

Em 20.04.2023, o douto magistrado
a quo
, após diversas tentativas de intimação do exequente com o intuito de prosseguir com o regular trâmite processual, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC (id. 114534666 – autos de origem).

Opostos embargos declaratórios pelos executados (id. 116107341), este foi acolhido para inverter o ônus sucumbencial e, de consequência, condenar o Banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte executada (id. 119643069).

Certificou-se o trânsito em julgado em 06.07.2023 (id. 122484082 – autos de origem).

Os advogados dos executados iniciaram o cumprimento de sentença, postulando pelo recebimento dos honorários advocatícios arbitrados anteriormente (id. 123065924). Pretenderam o valor de R$ 1.041.000,34 (um milhão e quarenta e um mil reais e trinta e quatro centavos).

Decorrido o prazo sem manifestação do Banco/executado, o juiz de primeiro grau, analisando a questão, entendeu que o cálculo apresentado pelos exequentes não estaria de acordo com o que havia sido decidido, determinando, de ofício, a readequação do valor para R$ 277.269,09 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e nove centavos (id.

133122476).

Houve o bloqueio do montante via Sisbajud (id. 133636363).

O Banco Bradesco S.A. compareceu aos autos (id. 134591878) apresentando impugnação à penhora, arguindo preliminar de nulidade, sob o argumento de que intimação da Instituição Financeira para prosseguimento do feito, via AR, ocorreu em endereço diverso do informado aos autos quando da petição inicial. No mérito, afirmou que não identificou desconformidade nos cálculos do Magistrado, requerendo, portanto, a homologação do valor estipulado.

Na sequência, sobreveio a decisão do d. magistrado, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
A alegação da parte executada não se sustenta.

Não há irregularidade na recepção da carta de intimação por preposto da sociedade empresária, ainda que ele não disponha de poderes especiais de gerência ou mandato. A intimação é válida desde que seja entregue a quem se apresente como gerente ou administrador, ou, alternativamente, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, conforme art. 248, § 2°, do CPC.

Isso porque, à luz da teoria da aparência, a intimação dirigida à pessoa jurídica em sua filial é considerada válida, especialmente se a pessoa que recebeu o mandado não fez qualquer ressalva sobre sua falta de poderes para representá-la em Juízo.

Portanto, a notificação foi devidamente encaminhada à filial da instituição devedora e assinada por pessoa pertencente ao seu quadro de funcionários, sem qualquer ressalva, o que afasta a alegação de nulidade.

(...)

Quanto aos cálculos, observa-se que, em sede de embargos de declaração, os valores atribuídos na decisão de Id 133122476 foram mantidos, pois a readequação reflete o quanto decidido em sentença, permanecendo, desta feita, irretocáveis.

No mais, inviável emprestar os efeitos do art. 525, § 6º, do CPC, porquanto, ainda que a oposição tenha surgido na primeira oportunidade de falar nos autos, a defesa apresentada pela executada se distingue da impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo se falar em efeito suspensivo.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Id 134591878 e converto os valores bloqueados em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

Preclusa a via recursal, expeça-se, em favor da parte exequente, alvará da quantia transferida para a conta única em Id 133636363, CONDICIONADA a devida regularização da procuração nos autos em nome da sociedade de advogados, nos termos do art. 105, § 3º, do CPC, bem como do art. 15, § 3º, do EOAB (Lei 8.906/94).
” (id. 173154499).

Contra esta decisão, insurge-se o agravante, invocando a aplicação da Súmula 240 do STJ, sustentando que a extinção do processo por abandono da causa sem requerimento expresso da parte adversa contraria o entendimento consolidado do Tribunal Superior.

Não obstante, também defende a nulidade da intimação realizada no endereço de uma filial localizada em Sorriso/MT, alegando que o ato processual deveria ter sido dirigido ao endereço indicado nos autos, na cidade de Osasco/SP.

No mérito, aduz que não identificou desconformidade nos cálculos do Magistrado, requerendo a homologação do valor estipulado. Pugna pela reforma do
decisium
.

Pois bem. Dê proêmio, analiso as preliminares arguidas em sede de contrarrazões pelo recorrido.

O agravado alega que o recorrente inovou ao suscitar, pela primeira vez, em sede de agravo de instrumento, a aplicação da Súmula 240 do STJ, que exige requerimento expresso da parte contrária para a extinção do processo por abandono de causa. Sustenta que tal questão não foi enfrentada pelo juízo de origem e, portanto, não poderia ser apreciada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Com razão
.

O enunciado da Súmula 240 do STJ estabelece que
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
. No entanto, conforme consta nos autos de origem, a alegação de violação à Súmula 240 não foi suscitada na primeira oportunidade que teve para falar nos autos (id. 134591878), nem foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, entendo que a matéria acima não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Destaco ainda que, embora a alegação constitua matéria de ordem pública, como se sabe, os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal devem ser observados pelas partes. Esse, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Apesar da oposição de embargos de declaração,

a ausência de decisão acerca da matéria debatida pelo recorrente - ainda que considerada de ordem pública -, impede o conhecimento do recurso especial
” (AgInt no AREsp n. 899.431/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.03.2017).

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
in
verbis
:

“LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZO – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
. (...).”
(RAI n.º 1003150-52.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j, 02.05.2024 – destaquei).

Logo, acolho a preliminar contrarrecursal e
não conheço do recurso no ponto destacado
quanto à aplicação do enunciado da Súmula 240 do STJ.

Avançando, ainda em sede de preliminar de contrarrazões, os agravados sustentam que o recorrente deixou de suscitar as nulidades alegadas na primeira oportunidade processual em que pôde se manifestar, razão pela qual haveria preclusão consumativa quanto à matéria. Entretanto, entendo que tal alegação não merece acolhimento. Explico.

A matéria foi alegada na impugnação à penhora (id. 134591878) e, posteriormente, reiterada no presente recurso de agravo de instrumento, de modo que não houve inércia ou omissão processual, além de que se confunde com o mérito recursal.

A nulidade alegada pelo agravante refere-se à irregularidade da intimação pessoal que, supostamente, não teria sido enviada ao endereço correto. Considerando que a validade da intimação é pressuposto essencial para a regularidade do processo e que a decisão agravada abordou diretamente essa questão, não se pode falar em preclusão.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida pelos agravados.

Superadas essas questões, passo à análise do recurso, onde o recorrente

sustenta que a intimação pessoal realizada em uma filial do Banco Bradesco, na cidade de Sorriso/MT, seria nula, por não ter sido enviada ao endereço indicado nos autos, localizado em Osasco/SP. Defende que a irregularidade do ato processual comprometeu o contraditório e o devido processo legal, devendo ser anulados os atos subsequentes.

Com a devida vênia aos argumentos esposados no recurso, conforme decidido pelo juízo de origem, a intimação realizada no endereço da filial é válida, com fundamento na teoria da aparência, amplamente reconhecida pela jurisprudência, e no art. 248, §2º, do CPC, que prevê a possibilidade de intimações em filiais de pessoas jurídicas, desde que o ato seja recebido por pessoa que não recuse tal qualidade.

In casu,
a intimação foi recebida por funcionário da instituição financeira (id. 110830569) sem qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto, o que torna válido o ato processual.

Ademais, não houve demonstração de prejuízo efetivo ao agravante decorrente da intimação no referido endereço, já que a instituição teve pleno acesso às informações processuais e oportunidade de se manifestar nos autos.

Não obstante, é possível observar que a instituição financeira estava devidamente representada nos autos à época, havendo, inclusive intimação da sentença que reconheceu o abandono da causa, confira:

A propósito, assim decidiu o colendo STJ, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência.
2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para aferir a afirmativa de que o mandado de citação foi encaminhado para endereço erroneamente indicado pelo ora recorrido e que foi recebido e assinado por terceiro que não pertence ao quadro de empregados do recorrente, seria necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1796247/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 17.10.2022 - destaquei).

No mesmo sentido, os Tribunais em casos semelhantes,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO UNILATERAL DO PROCESSO -
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DE FILIAL DO BANCO AUTOR - REGULARIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - INÉRCIA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, e § 1º, CPC/15.

I- Na forma do art. 485, III, CPC/15, será extinto o processo, sem julgamento do mérito, quando a parte autora não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

II - Não tendo a autora dado andamento ao feito, mesmo após ter sido intimada pessoalmente para tanto, a extinção do processo por abandono de causa é medida que se impõe.

III - Buscando a efetivação do princípio da instrumentalidade do processo, é válida a aplicação da teoria da aparência. Dessa forma, é reconhecida a validade da intimação da pessoa jurídica, realizada em quem, na sua sede ou filial, apresenta-se como representante legal e recebe a mesma, sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la em juízo.
” (TJMG, RAC n.º 06560731220158130702, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. João Cancio, j. 21.08.2018 - destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PESSOAL. TEORIA DA APARÊNCIA.
PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS À FASE CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, em se tratando de pessoa jurídica, é válida a citação e a intimação realizada em sua filial por via postal e recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representá-la.
Válida a intimação da devedora para o imediato cumprimento da sentença, qualquer demora no adimplemento deve ser imputada a própria e que deve suportar todos ônus decorrentes. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMS, RAI n.º 14209743420218120000, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 25.04.2022 - destaquei).

Por fim, o agravante apresenta postura contraditória ao longo de suas razões recursais. Em determinado trecho, afirma que “
não identificou desconformidade nos cálculos do Magistrado, motivo pelo qual requer a homologação do valor estipulado”
. No entanto, ao final de suas razões, postula genericamente pelo reconhecimento de “excesso de execução”. Essa incoerência fragiliza a argumentação, pois, ao admitir a correção dos cálculos homologados, o próprio agravante afasta a possibilidade de demonstrar a existência de erro ou excesso.

Assim, inexiste fundamento para a revisão dos cálculos ou a alegação de excesso de execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025